Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-62.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007722-62.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA GOMES DE SOUZA - CPF: 881.740.772-00 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS INSCRITOS – DANO MORAL CONFIURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação e o dano moral daí decorrente presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007722-62.2023.8.11.0040

APELANTE:

NATURA COSMÉTICOS S.A, (incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA)
,

APELADA:

ANDRÉIA CRISTINA GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

NATURA COSMÉTICOS S.A, (incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA)
,,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
ANDRÉIA CRISTINA GOMES DE SOUZA,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência dos débitos no valor de R$
420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), bem como, condenou a requerida em indenizar o autor a título de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte requerente, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que “
ao contrário do alego na inicial, conforme Ficha Cadastral a seguir e anexo, a parte autora foi representante da Beleza Avon, tendo plena ciência no momento do cadastro virtual, a qual preencheu e encaminhou as informações necessárias para cadastro, oportunidade em que a documentação foi submetida à aprovação da Avon, devidamente acompanhada de cópia simples dos documentos pessoais de identificação, tendo lido e aceitado todos os termos e condições comerciais estabelecidas” (sic).

Argumenta que
“em consulta ao sistema da Avon, foi possível verificar que o cadastro foi validado sob nº 77617-809, tendo a autora realizado 37 pedidos em campanhas, no entanto, permanece inadimplente referentes às campanhas 07, 08 e 09/2021”
(sic).

Assevera que
“no caso em tela a parte autora não comprova ter contatado a ré para resolução de sua pendência financeira, não comprova ter acessado o site para emitir os boletos, enfim não traz o mínimo probatório”
(sic).

“
Também sustenta que não restou demonstrado o abalo a ensejar o dano moral
, nada trazendo à título de prova documental quanto a algum dissabor que teria sofrido, limitando-se a apenas e tão somente a noticiar que sofreu aborrecimentos, frisando-se ainda a existência de outras negativações cadastradas em nome da recorrida, o que enseja a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na hipótese de manter a condenação, requer a redução do quantum indenizatório (Id. 266513311).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a majoração dos honorários (Id. 266513315).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 266513313.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANDRÉIA CRISTINA GOMES DE SOUZA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais

NATURA COSMÉTICOS S.A, (incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA)
,
a qual pretende a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), com a consequente retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a autora que jamais realizou qualquer contratação com a requerida e que a negativação de seu nome ocorreu de forma indevida, causando-lhe constrangimentos e abalos.

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos, com a declaração de inexistência dos pedidos e a indenização por danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação, defendendo a legitimidade do débito e a regularidade do procedimento, uma vez que a autora constava como representante da Avon.

Sobreveio sentença onde o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência dos débitos no valor de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), bem como, condenou a requerida em indenizar o autor a título de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida dos consectários legais.

Inconformada, a empresa apelante sustenta que ao contrário do alego na inicial, conforme Ficha Cadastral a seguir e anexo, a parte autora foi representante da Beleza Avon, tendo plena ciência no momento do cadastro virtual, a qual preencheu e encaminhou as informações necessárias para cadastro, oportunidade em que a documentação foi submetida à aprovação da Avon.

Também sustenta que não restou demonstrado o abalo a ensejar o dano moral
, nada trazendo à título de prova documental quanto a algum dissabor que teria sofrido, limitando-se a apenas e tão somente a noticiar que sofreu aborrecimentos, frisando-se ainda a existência de outras negativações cadastradas em nome da recorrida, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na hipótese de manter a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, ora apelante, em inscrever o nome da parte apelada nos órgãos de restrição ao crédito, e se esta falha é suficiente a ensejar a reparação por danos morais.

In casu
, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo que é patente a relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º, do CDC).

Para a caracterização do dever de indenizar, basta que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano experimentado por ele e a conduta do fornecedor (art. 373, inciso I. CPC). Por outro lado, pode o fornecedor se eximir da responsabilidade objetiva, desde que comprove a culpa exclusive do consumidor ou de terceiro, ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexista (ar1. 14, § 3º, l e ll, do CDC).

Ao que se infere dos autos entendo que razão
não
assiste à requerida/apelante. Explico.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor da empresa apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

a

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da parte

requerente/apelada,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia a requerida/apelante trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

dívida,

o

que,

de fato, não ocorreu.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito nos valores de R$ 164,41; R$166,14 e R$90,35, totalizando o valor de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), conforme Id. 182245121.

Para tanto, afirma que jamais possuiu relação jurídica com a requerida, tampouco qualquer vínculo de consumo que justificasse a negativação do seu nome de modo a impedir de firmar crédito no mercado.

A requerida, ora apelante, por sua vez, sustenta na sua forma de defesa a legitimidade do débito e a regularidade do procedimento, uma vez que a autora constava como representante da Avon.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado fez percuciente análise da questão posta, principalmente quanto a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em tela, a requerida não logrou êxito em comprovar a existência da contratação por parte da requerente que deu origem aos indébitos, ônus de sua incumbência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c o art. 373, inciso II, do CPC[3] , tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

In casu, as telas de computador e a lista de chamadas e mensagens SMS do número do telefone celular em análise, por si só, não suprem a necessidade da juntada do contrato de prestação dos serviços, tampouco comprovam de fato que os serviços foram contratados pela parte autora.

(....)

Deste modo, é cristalina a responsabilidade civil da demandada em reparar os danos morais experimentados pelo requerente, oriundos do ato arbitrário em inserir indevidamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, vez que inexistente a relação jurídica, assim como a própria dívida a justificar o apontamento”.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela requerida, ora apelante, gerou a negativação do nome da parte autora/apelada, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar.

Além disso, em que pese a requerida/apelante alegar que houve restrição anterior, por isso não é cabível a indenização por danos morais, tal argumento não prospera.

Isso porque, de acordo com a restrição no Serasa (Id. 182245121), os débitos inseridos no nome da parte autora são todas da requerida/apelante, nos valores de R$ 164,41 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos); R$ 166,14 (cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos) e R$ 90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), todos com data de inclusão em
06/09/2022
, conforme Id. 182245121, logo, não existe restrição anterior a essas como pleiteado pela apelante, não havendo falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, no caso ora analisado.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e nesse caso, o dano moral é “
in re ipsa”
, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011808-27.2022.8 .11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de
R$8.000,00
(oito mil reais), vez que está razoável e proporcional ao caso em apreço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, determino a retificação da autuação no sistema PJE para constar como apelante Natura Cosméticos S/A, (incorporadora de Avon Cosméticos LTDA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025